Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. DEMORA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico no prazo de 180 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade do prazo fixado para realização de cirurgia eletiva essencial ao desenvolvimento facial da parte recorrente, bem como a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado por meio de políticas públicas eficazes, conforme art. 196 da CF e art. 204 da LODF.
4. A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva configura mora administrativa inadmissível, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ.
5. A urgência relativa do caso exige prazo mais curto, mas compatível com a organização administrativa do SUS.
6. O prazo de 30 dias úteis para que o Distrito Federal realizar o procedimento de reconstituição de cavidade orbitária atende ao direito fundamental à saúde da criança sem comprometer o princípio da isonomia.
7. Os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 são compatíveis com os critérios legais e a complexidade da causa, não havendo razão para majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o prazo de cumprimento da obrigação para 30 dias úteis, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do procedimento na rede particular.
Tese de julgamento: “A demora superior a 180 dias para realização de cirurgia eletiva configura mora administrativa inadmissível, sendo razoável o prazo de 30 dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer, diante da urgência relativa do caso e da necessidade de organização do sistema público de saúde”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, art. 204; CPC, art. 85, §2o; Enunciado no 93 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 1990671, 0729411-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 29/04/2025.